Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID 40109959) e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. I. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator